Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-28.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001018-28.2017.8.11.0045
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEREZINHA SEBASTIANA DA COSTA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 14876954):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E NULIDADE DA SENTENÇA POR INOVAÇÃO DA LIDE – AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA – APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.
1- Em atenção à dinâmica do atual Código de Processo Civil e em consonância com a Corte Superior de Justiça, é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que seja oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo. No caso concreto, os contratos foram juntados depois de contestado o feito e o Juiz singular oportunizou à Recorrente manifestar-se sobre os documentos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa e não há má-fé na juntada dos referidos documentos ou a intenção de surpreender o Juízo, haja vista que têm como objetivo contrapor os argumentos aduzidos pela Recorrente na petição inicial.
2- A parte autora é quem fixa os limites da lide e da causa petendi, cabendo ao Juiz decidir dentro do que foi pleiteado. O pedido, portanto, condiciona e determina o objeto do processo, estabelecendo os limites objetivos da controvérsia, devendo existir congruência entre a sentença e a pretensão expressa da parte. Na hipótese, a Recorrente pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referentes ao empréstimos/refinanciamentos consignados com a instituição financeira e o débito referente ao cartão de crédito, sob a tese de que jamais firmou qualquer contrato com o Banco Recorrido. Na sentença, o Juiz rejeitou os pleitos formulados após firmar convicção que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência dos contratos firmados entre as partes. Julgamento que se limitou aos pedidos iniciais e a defesa apresentada pela parte adversa.
3- Diante da prova da relação jurídica entre as partes, que demonstra a formalização dos contratos de cartão de crédito e de empréstimos, com a liberação do montante em sua conta corrente, fica afastada a alegação de que o pedido deveria ser julgado procedente porque o Banco Recorrido não pugnou pela produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da sua assinatura. Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos débitos discutidos nesta ação, sendo indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendida.
4- Caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, o valor cobrado legitimamente e ao pagamento de indenização por dano moral.” (Ap 1001018-28.2017.8.11.0045, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2019).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não manifestou expressamente sobre os fundamentos que são relevantes e capazes de infirmar a conclusão do julgador.
Afirma que houve violação aos artigos 223, 336, 342, 434 e 435 do CPC, uma vez que a parte recorrida apresentou documentos tardiamente e após a afirmação de que não havia interesse na produção de provas, motivo pelo qual restou evidenciada a preclusão da prova e os documentos devem ser desconsiderados para o julgamento da lide.
Aduz que foram violados os artigos 369, 370, 429 e 938 do CPC, ao fundamento de que o ônus da prova quanto à regularidade da assinatura dos documentos tardiamente nos autos é da recorrida e, embora o juízo seja o destinatário das provas, este não possui capacidade técnica para apurar a regularidade das assinaturas, razão pela qual a perícia grafotécnica se faz necessária nos autos.
Assevera que restaram violados os artigos 166, 186, 373, 927 do CPC e artigo 42 do CODECON, sustentando a ausência de prova da regularidade dos descontos, ônus esse que cabia a parte recorrida.
Ao arremate, defende que houve a violação dos artigos 80, 81 e 1.026 do CPC, fundamentando que não restou caracteriza a má-fé processual do recorrente, bem como que os embargos de declaração opostos não tiveram o caráter eminentemente protelatório.
Recurso tempestivo (ID 33131964).
Contrarrazões (ID 35419969).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos arts. 489 e 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
A Recorrente alega violação ao artigo 489 do CPC, ao argumento de que a decisão foi proferida em desconformidade com a legislação específica da recuperação judicial.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489 e 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste aspecto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Verifica-se que a Recorrente afirma que houve violação aos artigos 223, 336, 342, 434 e 435 do CPC, uma vez que a parte recorrido apresentou documentos tardiamente e após a afirmação de que não havia interesse na produção de provas, motivo pelo qual restou evidenciada a preclusão da prova e os documentos devem ser desconsiderados para o julgamento da lide.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido quanto aos dispositivos acima mencionados, está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. É admitida a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária. Precedentes.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1195520/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 22/05/2018)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Aduz a Recorrente que foram violados os artigos 369, 370, 429 e 938 do CPC, ao fundamento de que o ônus da prova quanto à regularidade da assinatura dos documentos tardiamente nos autos é da recorrida e, embora o juízo seja o destinatário das provas, este não possui capacidade técnica para apurar a regularidade das assinaturas, razão pela qual a perícia grafotécnica se faz necessária nos autos.
Assevera que restaram violados os artigos 166, 186, 373, 927 do CPC e artigo 42 do CODECON, sustentando a ausência de prova da regularidade dos descontos, ônus esse que cabia a parte recorrida.
Defende, ainda, que houve a violação dos artigos 80, 81 e 1.026 do CPC, fundamentando que não restou caracteriza a má-fé processual do recorrente, bem como que os embargos de declaração opostos não tiveram o caráter eminentemente protelatório.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURAS FALSAS CONSTATADAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO SÚMULA No 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO NÃO IMPUGNADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Rever as conclusões do Tribunal estadual acerca da suficiência das provas constantes nos autos para formação de seu convencimento e ausência da necessidade da produção de novas perícias, esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. O agravo interno não impugnou a aplicação da Súmula no 284 do STF pela decisão agravada no sentido de que ficou caracterizada a deficiência recursal, pois a desproporcionalidade dos honorários advocatícios arbitrados, trazida no agravo em recurso especial, não foi demonstrada pela parte agravante. Inobservância do art. 1.021, § 1o, do NCPC, e incidência da Súmula no 182 do STJ.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(AgInt no AREsp 914.025/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos fático-probatórios da demanda, concluiu pela ausência de dano moral, em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, visto que os documentos apresentados pela parte recorrida fazem prova acerca da contratação de empréstimo.
2. A análise dos fundamentos que levaram o Juízo a quo a condenar a parte por litigância de má-fé, em regra, demanda revolvimento do acervo fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso especial.
3. In casu, o Tribunal de origem asseverou que o agravante alterou a verdade dos fatos com tentativa de obtenção de vantagem indevida.
4. Rever a conclusão adotada no v. acórdão recorrido sobre a caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1399945/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS RECEBÍVEIS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O acórdão estadual adotou solução em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos (caso dos autos), não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à regularidade do contrato de cessão fiduciária, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A análise do intuito protelatório dos embargos de declaração demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1411025/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV